Tribunal: TJDFT
Processo: 0738610-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738610-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA DESPACHO Nas contrarrazões (id. 52101370), as agravadas-credoras relatam suposta inobservância, pelo Juízo a quo, de r. decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pretendem que seja determinado o prosseguimento do curso do processo originário e, para tanto, formulam o pedido denominado de “tutela de urgência recursal”. Do cotejo entre os presentes autos e os autos originários, extrai-se que, na verdade, tanto o despacho proferido por esta Relatoria (id. 51324390), quanto as r. decisões posteriores do Juízo a quo (ids. 172097638 e 172892436, autos originários) apenas constataram que a r. decisão agravada (id. 168672856, autos originários), que não conheceu da impugnação à penhora do devedor, está subordinada à preclusão. Por essa razão, não foi necessário apreciar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, na origem, foi determinado o aguardo do julgamento final do presente recurso. Desse modo, não houve inobservância de decisão desta Relatoria, razão pela qual não há nada a prover quanto à suposta tutela de urgência, sobre a qual, em verdade, já houve manifestação deste Juízo. P. I. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora